Tribunal: TJMT
Processo: 1016800-87.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016800-87.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 000.238.771-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito
,
por entender ausente a comprovação da mora, diante de notificação extrajudicial via telegrama desacompanhada de aviso de recebimento

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada por telegrama digital ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que sem prova de recebimento.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema 1.132, fixou entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o simples envio da notificação ao endereço contratual, sendo prescindível a comprovação de seu recebimento.

4. A jurisprudência admite a utilização do telegrama digital, como meio idôneo para fins de constituição em mora, independentemente de quem o receba.

5. Comprovada a expedição ao endereço informado no contrato, restam atendidos os requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É suficiente, para constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo idônea a notificação por telegrama digital com certidão de entrega emitida pelos Correios.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.045.190/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 30.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.821.119/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 23.09.2019
.
TJMT, AI no 1018381-85.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Privado, j. 27.07.2025, DJE 27.07.2025
; TJMT
, AI no 1008562-02.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Sinop que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária (contrato no 121030020, firmado em 04/12/2024, veículo VW Gol 1.0, placa NPE 7B85, Renavam 00593812050), indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), em razão da não comprovação da mora, sem condenação em honorários antes a ausência de
angularização
processual
(id.
304038891
)
.

O juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de aviso de recebimento ou outro meio idôneo, diante de notificação por telegrama desacompanhada dessa prova. O autor alegou que o telegrama seria suficiente, sem juntar documento adicional
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a notificação enviada ao endereço indicado no contrato é válida à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispensaria a comprovação do recebimento, e alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, invocando o art. 485, §1o, do CPC. Argumenta, ainda, que a decisão afronta os princípios da boa-fé objetiva, da não-surpresa, da razoabilidade, da proporcionalidade e da instrumentalidade das formas, requerendo a reforma
da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento e seja deferida a liminar de busca e apreensão
(id.
304038894
).

Sem
contrarrazões
em razão da ausência de
angularização
processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão trazida a este Colegiado cinge-se à verificação da suficiência da notificação extrajudicial encaminhada pelo apelante para a comprovação da mora do devedor fiduciante, bem como à análise de eventual nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, supostamente exigida pelo art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a notificação extrajudicial foi encaminhada, por meio de telegrama, ao mesmo endereço indicado no contrato. Vejamos
:

(id.
304038867 – fl. 4)

(id. 304038868 – fl. 2)

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada a expedição.

Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros

Acrescente-se que é plenamente admitida a utilização do telegrama digital como meio idôneo para a realização dessa notificação
. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.

TELEGRAMA DIGITAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É admitida a notificação por meio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com o fim de constituir o devedor em mora em contratos de alienação fiduciária
.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.045.190/PR
, relator MinistroMoura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023.)
(destaquei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art.
2o
,
§ 2o
, do Decreto-Lei n.
911
/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal.

2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora
. 3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.821.119/PR
, relator MinistroMarco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/9/2019,
DJe
de 27/9/2019.)
(destaquei)

Portanto, é inequívoco que a notificação extrajudicial

pode ser realizada por meio de telegrama, independentemente de quem a receba, sendo necessária apenas a comprovação da expedição ao endereço informado no contrato, o que restou demonstrado nos autos.

Esse posicionamento é
reiteradamente
adotado por esta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão de Veículo, com fulcro nos
arts
. 485, inciso IV, e 321, parágrafo único, do
CPC, em razão da ausência de constituição válida em mora do devedor. O apelante sustentou a validade da constituição em mora por meio de protesto realizado por edital, considerando frustrada a tentativa de notificação pessoal, e requereu o prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto por edital constitui meio válido para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária; e (
ii
) verificar se houve o exaurimento das medidas para localização do devedor, como requisito para a utilização do protesto por edital. III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação da mora é condição indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, e entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ. O STJ, no Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS), estabelece que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário
.
(...)
. (
TJ-MT
1008562-02.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento:
É suficiente, para fins de comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo destinatário
.
A devolução da correspondência com a informação “mudou-se” não impede o prosseguimento da ação, desde que o envio tenha sido feito ao endereço contratualmente pactuado.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC,
arts
. 1.036 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, Súmula no 72.
(TJ-MT 1018381-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2025,
Publicado
no DJE 27/07/2025) (destaquei)

Considerando que a mora se aperfeiçoa com o simples envio da notificação ao endereço informado no contrato
, a
notificação extrajudicial observou os requisitos necessários à constituição válida em mora.

Face

ao
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025